Tribunal: STF
Processo: HC 207198
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 519.759, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 20.12.2017, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Narra a denúncia que o paciente e os corréus:
    “[...] por motivo fútil e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, com 5 disparos de arma de fogo ceifaram a vida de (...), tendo em seguida se evadido do local.
    Conforme restou apurado, a Polícia Militar foi comunicada de que uma pessoa havia sido lesionada por disparos de arma de fogo e ao chegar no local dos fatos, os policiais encontraram a vítima no chão ainda com vida. Neste momento, indagaram a vítima sobre a autoria do crime, ocasião em que esta apontou para os delatados (...) a autoria dos disparos efetuados contra ela, afirmando que estes teriam sido mandados pela denunciada (...), sogra de (...), para matá-la, por motivo de ciúmes (....)”.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a prevenção do Min. Marco Aurélio, Relator dos HCs 151.610, 153.598 e 154.594, 161.703, que revogou a custódia preventiva de corréus. No mérito, alega: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva; (ii) ilegalidade da prisão, por não ter sido realizada audiência de custódia; (iii) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    4. A defesa requer a concessão da ordem “com o intuito de garantir ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade e no mérito anular o feito até a audiência de custódia”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Preliminarmente, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Os HCs 151.610, 153.598 e 154.594, 161.703 impetrados por corréus no Supremo Tribunal Federal foram distribuídos ao Ministro Marco Aurélio que deferiu as respectivas medidas cautelares. Contudo, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não conheceu dos HCs, cassando as liminares anteriormente deferidas, nos termos do voto divergente de minha lavra, vencido o Ministro Marco Aurélio. De modo que fui designado pela Primeira Turma como Redator para o acórdão. Os acórdãos transitaram em julgado. Sendo assim, não se verifica a prevenção alegada pelo impetrante, nos termos do art. 69, § 2º, do RI/STF. Nesse sentido, cito a seguinte decisão do Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência, nos autos do HC 170.966, Rel. Min. Edson Fachin:
    “[...] não há prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao HC nº 160.606. Essa decisão, aliás, foi mantida pela Segunda Turma ao julgar o agravo regimental interposto. Segundo o art. 69, § 2º, do RISTF,
    ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’
    Ante essas considerações, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Relator.
    […].” (Sem grifos no original)
    8. Feita essa observação preliminar, anoto que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual e da decisão do STJ. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11.  Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposto ato de homicídio qualificado praticado “por motivo fútil e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, com 5 disparos de arma de fogo”.
    12. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Por fim, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator